Tribunal: TCU
Processo: 013.786/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de pedido de reexame interposto por Maria de Lourdes Luciano do Amaral contra o Acórdão 7212/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de concessão de aposentadoria, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 260, §2o, e 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e a ele dar provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 7212/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e registrar o ato de concessão de aposentadoria a Maria de Lourdes Luciano do Amaral; 9.3. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e à Administração do Tribunal de Contas da União.